Tribunal: TJDFT
Processo: 0005827-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em exercer, em 12.6.2019, por volta das 8h16, na DF-001 EPCT, Km 69, sentido crescente em Taguatinga, Riacho Fundo II/DF, transporte irregular de passageiros sem o preenchimento das condições a que por lei está subordinado o seu exercício (LCP, art. 47).
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares e passageiro) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 084661-2019 – ID 29769619, p. 3/9). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas H.C.C.C., L.A.L. e R.S.S., as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado, estava a exercer transporte irregular de passageiros (cobrava deles o valor de R$ 5,00), sem preencher as condições legais ao exercício da atividade (ID 29769748 a 29769754). Outrossim, o próprio réu, em sede investigativa, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (ID 29769619, p. 3).
III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
IV. Concernente à comprovação da reiteração dos atos infracionais, o denunciado afirmou que “encontrou no transporte irregular o seu meio de sustento, de sorte que cobra o valor de R$ 6,00 (seis reais) por passageiro” e que “no momento da abordagem estava com 11 (onze) passageiros, sendo 10 (dez) pagantes e 01 (um) cobrador”. Além disso, existem seis termos circunstanciados instaurados contra o recorrido por idêntica conduta (ID 29769729), o que constitui indicativo de não se tratar de ato isolado o ora analisado nos presentes autos.
V. É de se pontuar, ainda, a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias.
VI. O argumento de incidência do princípio da intervenção mínima é inaplicável ao caso concreto, diante da relevância do bem jurídico tutelado (segurança viária). Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão 1175522, DJE: 11.6.2019; 1a T. Recursal, acórdão 1158833, DJE: 22.3.2019.
VII. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização (“transporte pirata”), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175).
VIII. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 47 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (quinze dias de prisão simples), e substituída por pena restritiva de direitos.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.